Tribunal: TJSP
Processo: 1012458-18.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Poluição atmosférica em virtude de incêndio com fumaça tóxica (gás ácido) em grandes proporções ocorrido na cidade do Guarujá. Alegação da ocorrência de prejuízos (psicológicos e físicos). Sentença de improcedência.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova documental colacionada aos autos suficiente para o deslinde da questão em debate.

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Poluição atmosférica em virtude de incêndio com fumaça tóxica (gás ácido) em grandes proporções ocorrido na cidade do Guarujá. Alegação da ocorrência de prejuízos (psicológicos e físicos). Sentença de improcedência.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova documental colacionada aos autos suficiente para o deslinde da questão em debate. Possibilidade de julgamento antecipado. Causa madura para julgamento. Dilação probatória desnecessária. Incidência dos artigos 370 e 371 do CPC.
Mérito. Dano moral. Inocorrência. Acidente sem maiores consequências e sem gravidade suficiente para ensejo à reparação imaterial. Impacto que não causou danos à saúde física ou psíquica do autor. Mero dissabor do cotidiano. Sentença mantida.
Honorários recursais. Majoração da verba honorária de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa. Aplicação da regra do artigo 85, §11, CPC/2015, observada a justiça gratuita concedida.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000558950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012458-18.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são
apelantes
OTAVIO
FRANCELINO
FEITOZA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
MANUELA
FRANCELINO
FEITOZA
(REPRESENTANDO
MENOR(ES)),
é
apelado
LOCALFRIO
S/A
ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012458-18.2018.8.26.0223 - Guarujá -Voto no 26050 K
2
Voto no 26050
Apelação Cível no 1012458-18.2018.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelantes: Otavio Francelino Feitoza e Manuela Francelino Feitoza
Apelado: Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos
Juiz (a): Gustavo Gonçalves Alvarez
Apelação cível. Ação de indenização por danos
morais. Poluição atmosférica em virtude de
incêndio com fumaça tóxica (gás ácido) em
grandes proporções ocorrido na cidade do Guarujá.
Alegação da ocorrência de prejuízos (psicológicos e
físicos). Sentença de improcedência.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova
documental colacionada aos autos suficiente para o
deslinde da questão em debate. Possibilidade de
julgamento antecipado. Causa madura para julgamento. Dilação probatória desnecessária.
Incidência dos artigos 370 e 371 do CPC.
Mérito. Dano moral. Inocorrência. Acidente sem
maiores consequências e sem gravidade suficiente
para ensejo à reparação imaterial. Impacto que não
causou danos à saúde física ou psíquica do autor.
Mero dissabor do cotidiano. Sentença mantida.
Honorários
recursais.
Majoração
da
verba
honorária de sucumbência para 20% (vinte por
cento) sobre o valor dado à causa. Aplicação da
regra do artigo 85, §11, CPC/2015, observada a
justiça gratuita concedida.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso não
provido
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau,
acrescente-se tratar de ação de indenização por dano morais movida sob
alegação de suposta ocorrência de dano extrapatrimonial em virtude de
poluição atmosférica (gás ácido) decorrente de incêndio em produto
químico em área do Porto de Santos.
O
pedido
foi
julgado
improcedente
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012458-18.2018.8.26.0223 - Guarujá -Voto no 26050 K
3
condenação da parte autora no pagamento das verbas sucumbenciais,
arbitrados os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor
atualizado dado à causa, observada a justiça gratuita concedida.
O autor apresentou recurso de apelação, arguindo,
em preliminar cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da
lide. No mérito alega que a r. sentença reconheceu a ocorrência de dano
ambiental, devendo ser julgado procedente o pedido de reparação por
dano moral.
O
recurso
foi
devidamente
processado,
apresentadas contrarrazões e parecer da Douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do recurso. Houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório do essencial.
CERCEAMENTO DE DEFESA
O cerceamento de defesa não restou configurado,
pois a finalidade da prova é formar a convicção do Juiz, seu principal
destinatário, quanto à existência dos fatos da causa. Se a causa já se
encontrava madura para o julgamento, e o magistrado já dispunha de
elementos suficientes para formar a sua convicção, cumpria-lhe julgar o
feito, e não prolongar o processo em fase probatória desnecessária.
Incidentes à hipótese os preceitos estampados nos artigos 370 e 371 do
Código de Processo Civil.
No caso presente, era realmente desnecessária a
produção de outras provas, além daquelas já existentes nos autos. As
provas documentais já produzidas são suficientes para a justa solução do
litígio.
DANO MORAL
A r. sentença que reconheceu a inexistência de
abalo moral passível de indenização deve ser mantida (fls. 669/670):
"(...) Contudo, a meu ver, inexiste dano a ser indenizado.
Diante da generalização apresentada na exordial e da inexistência de qualquer
documento que comprove atendimento na UPA, muito menos receita médica, ou sequer
indicados os medicamentos que teriam sido prescritos para a parte autora, impossível
emprestar ao acontecimento a extensão e, principalmente, a repercussão desenhada na
exordial.
Após os desencontros de informações iniciais e o volume de fumaça que se formou no
céu, o acidente, ao final, foi rapidamente debelado, não se constituindo em tragédia
capaz de marcar indelevelmente as pessoas envolvidas.
De fato, houve um susto inicial, que pode ter causado na parte autora um certo
desconforto e medo. Mas, num pequeno espaço de tempo, o fato tomou outro caminho e
se mostrou como um acidente sem maiores repercussões na vida cotidiana da população

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012458-18.2018.8.26.0223 - Guarujá -Voto no 26050 K
4
do Distrito de Vicente de Carvalho.
Só se pode alçar ao patamar do dano moral a agressão que supere a naturalidade dos
fatos da vida e venha a molestar a alma humana, ferindo gravemente os valores
fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a honra, a atividade
profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.
No caso, os dissabores experimentados pela parte autora tiveram, quando muito, apenas
repercussão interna e sem maiores consequências, estando assim mais próximos de
mero aborrecimento por fato da vida cotidiana, a que todos estamos sujeitos, do que de
efetivo dano moral, que envolve menosprezo à dignidade da pessoa humana.
Dissabores como o debatido no presente caso, embora devam ser evitados, não têm
gravidade suficiente para darem ensejo à indenização por afirmados danos morais.(...)".
A tais razões de decidir, acrescente-se que restou
incontroversa nos autos a ocorrência do incêndio de grandes proporções
que atingiu o terminal portuário operado pela ré que projetou fumaça
aérea no Distrito de Vicente de Carvalho.
Entretanto, razão não assiste ao autor acerca dos
prejuízo moral. Ressalte-se que o dano moral é a dor intensa, a tristeza
profunda, a humilhação, o desgaste da imagem, a angustia, a depressão,
a mágoa forte, a vergonha intensa, a desonra, enfim, o grande sofrimento
que uma pessoa sente em razão de ato ilícito ou, com abuso de direito,
praticado por outrem.
Não
são
danos
morais
os
aborrecimentos
cotidianos, a que todos nós estamos sujeitos quando do convívio social.
Estes aborrecimentos cotidianos só afetam as pessoas mais sensíveis.
Aborrecimentos corriqueiros decorrentes dos riscos de se viver em
sociedade e de estabelecer com os pares negócios jurídicos, não são
indenizáveis. Caso contrário, um esbarrão na rua, sem qualquer outra
consequência, já seria suficiente para pleitear danos morais.
In casu, de fato, houve incêndio, rapidamente
rebelado, dentro do terminal da empresa ré, sem maiores repercussões
na vida cotidiana da população do Distrito de Vicente de Carvalho.
Assim, os fatos narrados na peça vestibular não
devem alcançar o patamar de dano moral, tratando-se de dissabores,
sem maiores consequências à ensejo de reparação civil.
Nesse sentido, vale transcrever trecho de julgado
semelhante proferido pela 9a Câmara de Direito Privado pelo
Desembargador Galdino Toledo Júnior ao apreciar a apelação no
1000309-24.2017.8.26.0223, da Comarca do Guarujá:
(...) a despeito de ser incontroversa a responsabilidade da
empresa ré pela poluição do ar naquela oportunidade, a requerente não logrou
comprovar (mesmo que se aplicasse a inversão do ônus da prova), que em razão deste,
sofreu danos a sua saúde, acrescidos de transtornos físicos e psicológicos a justificar a
indenização moral buscada.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012458-18.2018.8.26.0223 - Guarujá -Voto no 26050 K
5
Além do mais, as provas que a demandante
pretenderia produzir, incluindo informação técnica da CETESB no
78/2018/CMN, ata notarial de 15.08.2018, concernente a depoimento de
um ex-comandante do Corpo de Bombeiros, manifestação do Ministério
Público nos autos do processo 1000335-22.2017.8.26.0223 e laudo
pericial criminal oriundo da Polícia Científica da Polícia Federal (fls.
950/954), são irrelevantes para o caso, na medida em que não
comprovam de forma contundente que o autor sofreu sérios danos à sua
saúde, devido à fumaça inalada no incêndio.
Assim, no caso, a situação é desagradável, todavia,
sem justificativa a ensejar pagamento de indenização, vez que o dano
moral, individualmente considerado como causa de pedir, não veio
suficientemente demonstrado (fls. 946).

Nessas condições, a r. sentença de improcedência
não merece reparo.
HONORÁRIOS RECURSAIS
O disposto no artigo 85, §11, do CPC já estava
vigente à época da publicação da sentença.
Nessas condições, deve haver a majoração da
verba honorária como forma de remunerar o patrono do recorrido pelo
trabalho adicional desempenhado em sede recursal.
Assim, verificados os limites estipulados na lei, no
cômputo geral, os honorários advocatícios definitivos devem ser fixados
em 20% do valor dado à causa, considerando o valor devido pelo trabalho
extraordinário efetuado em sede recursal, observada a concessão da
justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §3o, do CPC.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas
partes ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de
Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no
MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com
a redação alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012458-18.2018.8.26.0223 - Guarujá -Voto no 26050 K
6
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar e NEGA-SE
provimento ao recurso de apelação interposto.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
(documento assinado digitalmente)